Tribunal: TJES
Processo: 5000756-75.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000756-75.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA CARDOSO BRUNOW
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000756-75.2024.8.08.0068

ORIGEM:
Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única
EMBARGANTE:
FERNANDA CARDOSO BRUNOW

EMBARGADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. NOTIFICAÇÃO VIA AR COM DATA POSTERIOR À INSPEÇÃO TÉCNICA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO UNILATERAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDA CARDOSO BRUNOW
contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
. Alega a embargante, em sua petição, que o julgado incorreu em erro material e contradição ao fundamentar a validade do procedimento administrativo em uma suposta notificação prévia via Aviso de Recebimento (AR). Para tanto, sustenta que o AR foi apresentado apenas em sede recursal, não foi assinado pela embargante e, crucialmente, possui data de recebimento (
02/01/2024
) posterior à realização da inspeção técnica (
18/12/2023
). Por fim, busca o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a procedência da ação.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos:
"3.1 - DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção 9909068 (ID 56357373), bem como a inexistência dos débitos dele decorrentes; 3.2 - CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia total de R$ 6.488,16 [...]; 3.2 - CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 [...] à guisa de indenização por dano moral."
.

3. Inconformada, a parte recorrente (EDP) interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica; no mérito, a legalidade do TOI e a legitimidade da recuperação de receita fundamentada em fotos do medidor e histórico de consumo com "degrau". De igual modo, as contrarrazões da recorrida (Fernanda) sustentaram a ilegalidade da lavratura unilateral do TOI sem notificação prévia, a ausência de prova de fraude imputável à consumidora e o pedido de manutenção integral da sentença. Diante dos argumentos, na forma já destacada, o recurso inominado foi provido por esta Turma Recursal para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, de modo que houve o manejo de Embargos de Declaração com requerimento de efeitos infringentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se o acórdão anterior incorreu em contradição fática ao validar a inspeção técnica com base em notificação recebida após o ato; e
(ii)
estabelecer se a nulidade do TOI deve ser mantida em razão da inobservância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022, CPC).

6. Na hipótese vertente, verifica-se a existência de contradição interna no acórdão embargado. A decisão fundamentou o provimento do recurso da concessionária na premissa de que houve notificação prévia válida via AR assinado em
02/01/2024
, o que garantiria à consumidora a oportunidade de acompanhar a inspeção.

7. Contudo, as provas dos autos demonstram que a inspeção técnica (lavratura do TOI) ocorreu no dia
18/12/2023
.

8. Sob o prisma da lógica jurídica, é impossível considerar como "notificação prévia" um documento recebido aproximadamente quinze dias após a conclusão do ato fiscalizatório que pretendia comunicar.

9. A inobservância da notificação antecedente e a realização de perícia técnica sem a presença ou ciência inequívoca da consumidora configuram cerceamento de defesa na esfera administrativa, tornando o TOI uma prova unilateral despida de presunção absoluta de veracidade.

10. Ademais, a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar que a avaria no medidor decorreu de manipulação fraudulenta, sendo plausível a tese de desgaste natural do equipamento sob sua responsabilidade.

11. O impacto deste julgamento reforça a proteção do consumidor contra práticas administrativas arbitrárias, garantindo que a recuperação de receita só ocorra mediante o estrito cumprimento do devido processo legal.

12. Diante da evidente contradição fática que viciou a premissa do julgamento anterior, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restaurar a higidez da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de declaração
CONHECIDOS e ACOLHIDOS
, com efeitos infringentes, para anular o acórdão de id. 18576911 e, em novo julgamento,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado da concessionária, mantendo integralmente a sentença que anulou o débito e fixou danos morais e materiais.

14. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente (EDP) no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)